Tribunal: STF
Processo: RE 75807
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO
CONTRARIADO O ART. 165 N XVI DA CONSTITUIÇÃO, QUE ASSEGURA AOS
TRABALHADORES 'PREVIDENCIA SOCIAL NOS CASOS DE DOENCA, INVALIDEZ E
MORTE, SEGURO DESEMPREGO, SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO...'
ENTRETANTO, NA VERDADE, NÃO SE QUESTIONOU SOBRE ESSE PRECEITO
CONSTITUCIONAL E, SIM, SOBRE A LEGISLAÇÃO ORDINARIA QUE DISCIPLINA AS
MATERIAS POR ELE CONTEMPLADAS.
O ACÓRDÃO, POIS, NÃO OFENDEU A CONSTITUIÇÃO, DE MODO A PODER O
RECORRENTE, NUMA AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO, ENCONTRAR AMPARO NO
CAPUT DO ART. 308 DO REGIMENTO.